Tribunal: CARF
Processo: 13212.000102/2002-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VINICIUS GUIMARAES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13212.000102/2002-51
Recurso
Voluntário
Resolução no
3302-001.568 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
15 de dezembro de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
CIKEL BRASIL VERDE S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator. Vencido o conselheiro Jorge Lima
Abud que negava o recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg
Filho (presidente), Jorge Lima Abud, José Renato Pereira de Deus, Walker Araújo, Larissa
Nunes Girard, Denise Madalena Green, Raphael Madeira Abad, Vinícius Guimarães.

Relatório
Por bem descrever os fatos, transcrevo o relatório do aresto recorrido:
Trata-se de pedido de ressarcimento de crédito presumido referente ao último
trimestre de 2001, no valor de R$ 79.194,30, juntamente com declarações de
compensação (conforme Tabela 1 -11. 430).
2. A DRF Belém, na análise do pleito, verificou que a empresa informou
indevidamente na linha 24 da ficha da DCTF, referente à apuração do crédito
presumido (fl. 317), o acréscimo no mês do valor excluído no ano anterior, quando tal
informação deveria constar somente no momento da primeira apuração do crédito no
ano, no caso janeiro de 2001 (no caso, esse valor também foi informado nos primeiros
meses dos demais trimestres). Explica a Fiscalização: "Tal inclusão afetou o cálculo
do crédito presumido majorando-o já que a partir do momento que este valor foi
inserido no mês de janeiro do referido ano passou a compor o cálculo do Crédito
Presumido alterando a linha 25 (Utilizados na produção, após ajustes linhas 23/24),
estando, portanto, incorreta a informação de valores na linha 24 nos primeiros meses
dos 2o, 3o e 4o trimestres, conforme feito pelo contribuinte”.
3. A Unidade listou ainda uma série de notas fiscais (fls. 437/448 -- Tabelas 2 a 5)
relacionadas pela empresa para o cálculo do crédito c que não foram localizadas,
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13212.000102/2002-51
Fl. 644
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Resolução no n.o 3302-001.568 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13212.000102/2002-51

outras cujos produtos não se enquadram como matérias-primas, produtos
intermediários e materiais de embalagem (fls. 449/451 - Tabela 6), além de outras
referentes a produtos adquiridos de não contribuintes do PIS/Pasep e da Cotins, no
caso, cooperativas (fls. 451/452 - Tabela 7).
4. Posteriormente, a Fiscalização recalculou o crédito presumido, após a exclusão da
informação da linha 24 e dos valores referentes às notas fiscais constantes das tabelas
acima citadas, concluindo não haver saldo a ser ressarcido, pelo que indeferiu o
pedido de ressarcimento c considerou não homologadas as Dcomp relacionadas na
Tabela 1.
5. Cientificada em 05.12.2007 (fl. 458) a interessada apresentou, tempestivamente, em
28.12.2007, manifestação de inconformidade na qual argumenta, no que diz respeito
aos insumos adquiridos de cooperativas, que tais exclusões não podem existir, uma
vez que a Lei no 9.363, de 13 de dezembro de 1996, em seu art. 2'. referiu-se ao valor
total das aquisições e não àquelas em que o fornecedor é contribuinte do PIS/Pasep e
da Cofins, ressaltando que na exposição de motivos da Medida Provisória n° 948/95
fica claro que a alíquota foi majorada para compensar as contribuições incidentes nas
duas etapas anteriores. Cita acórdãos do Conselho de Contribuintes.
6. Quanto ao valor inserido na linha 24, alega haver ocorrido erro, uma vez que tais
valores deveriam ser inseridos na linha 26, onde são informados os insumos utilizados
na produção, acumulados mensalmente. Com a inclusão desse valor, saldo de R$
175.941.90. muito acima daquele objeto do pedido inicial.
7. Reclama ainda a atualização monetária dos créditos, pela taxa Selic, solicitando ao
final que seja acatada sua manifestação nos termos requeridos.
Apreciando a manifestação de inconformidade, a 3a Turma da DRJ em Belém
negou provimento ao pleito, nos termos da ementa a seguir transcrita:
ASSUMO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/10/2001 a 31/12/2001
CRÉDITO PRESUMIDO
Ficam fora do cálculo do crédito presumido as aquisições de insumos de cooperativas
não contribuintes do PIS e da Cofins sobre o faturamento.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/10/2001 a 31/12/2001
JUROS SELIC.
Descabe a incidência de .juros compensatórios no ressarcimento de créditos do IPI.
PROVA.
O contribuinte possui o ônus de manifestar-se com provas, precluindo o direito de
fazê-lo em outro momento processual, a menos que esteja enquadrado nas alíneas do §
40 do art. 16 do Decreto n° 70.235/1972.
Inconformado, o sujeito passivo interpôs recurso voluntário, no qual ratifica os
argumentos trazidos na manifestação de inconformidade, sustentando, em síntese,
(i) que é indevida a exclusão, da base de cálculo do crédito presumido, os
valores relativos às aquisições de insumos de cooperativas;
(ii) que houve erro no preenchimento do Demonstrativo do Crédito
Presumido (DCP) – informou, de forma indevida, valores na linha 24,
deixando de preencher a linha 26;
(iii) que é devida a incidência da taxa SELIC sobre o crédito presumido de IPI
objeto de ressarcimento.
Postula, alternativamente, pela conversão do julgamento em diligência para que
seja comprovado, pela unidade de origem, o montante a título de custo acumulado.

Voto

Fl. 645
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Resolução no n.o 3302-001.568 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13212.000102/2002-51

Conselheiro Vinícius Guimarães, Relator.

O recurso voluntário é tempestivo e atende aos pressupostos e requisitos de
admissibilidade para julgamento por esta Turma.
Em sede recursal, o sujeito passivo defende a subsistência do direito creditório,
sustentando, como visto: (i) a legitimidade do crédito presumido de IPI decorrente das
aquisições de insumos de cooperativas; (ii) a ocorrência de erro no preenchimento da linha 24
do DCP e a existência de valores de custo acumulados da linha 26 do DCP; (iii) a necessidade
de incidência da taxa SELIC sobre o crédito presumido de IPI.
No tocante à segunda matéria suscitada no recurso, qual seja, o suposto equívoco
no preenchimento do DCP, especialmente no que diz respeito aos créditos relacionados ao
custo acumulado dos meses de janeiro a setembro de 2001, extraem-se, da decisão recorrida, os
seguintes fundamentos para a manutenção da glosa:

8. Inicialmente, cabe dizer que a empresa não se manifestou acerca das glosas
referentes às notas fiscais com produtos fora do conceito de MP, PI e ME, além
daquelas não localizadas. motivo pelo qual considera-se tais pontos como matéria não
impugnada.
9. Relativamente ao alegado erro de preenchimento da ficha, quando teria sido
inserido na linha 24 um valor incorreto, devendo constar da linha 26 outro valor não
informado. que seria relativo aos insumos utilizados na produção acumulados até o
mês anterior, a empresa efetuou novo cálculo fazendo a alteração acima, sem procurar
esclarecer de onde teria sido extraído tal valor. Ou seja. não há comprovação de que
esse montante é realmente relativo aos insumos acumulados e que deveria constar da
linha 26, não podendo ser acatado.
10. Mesmo o valor de R$ 3.226.580,21 constante do campo 27 do último mês do
trimestre anterior (fl. 317) necessitaria ser verificado. uma vez que, conforme pode ser
visto no presente processo, a empresa considerou como insumos urna série de
produtos que não se enquadram como ME, PI c ME, e ainda não conseguiu comprovar
a aquisição de outros tantos informados.
No recurso voluntário, o sujeito passivo contesta o entendimento acima
consignado, trazendo as seguintes considerações:
Sustenta a Requerente, que o valor de R$ 4.922.063,44 (informado erroneamente
como sendo R$ 4.916.063,44, na Manifestação de Inconformidade) informado na
Linha 26 do DCP corresponde ao valor do custo acumulado desde o mês de janeiro de
2001 até o mês de setembro de 2001.
O valor do custo acumulado de janeiro a setembro de 2001 foi analisado e confirmado
pela Autoridade Fiscal durante a verificação do Crédito Presumido do IPI pleiteado,
estando superado o argumento de ausência de provas.
No decorrer do processo a Recorrente apresentou todas as notas fiscais de entrada de
insumos do ano de 2001, que deram direito ao Crédito Presumido do IPI.
As notas fiscais apresentadas foram submetidas à análise na Equipe de Grandes
Contribuintes da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Belém - PA para
comprovação do direito creditório.
Observe-se que no dia 05/11/2007, a Recorrente providenciou a entrega, perante a
Delegacia da Receita Federal em Belém-PA, de diversas caixas contendo as Notas
Fiscais de entrada do ano de 2001, da matriz e de seus estabelecimentos filiais,
conforme comprova a resposta ao Termo de Intimação Fiscal n° 037/2007 acostada às
fls. 214 deste processo.
(...)

Fl. 646
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Resolução no n.o 3302-001.568 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13212.000102/2002-51

Ademais, analisando o Parecer EQGCO/DRF/BEL/N° 054/2007, de fls. 430/456,
constata-se que a Auditora Fiscal, com base nos demonstrativos de compras e nas
Notas Fiscais de entrada fornecidas pela Requerente, realizou a exclusão de diversas
notas fiscais de entrada por não tê-las encontradas e outras por não se enquadrarem na
definição de matéria-prima, produtos intermediários e materiais de embalagem.
Ressalta a Recorrente, que o valor de R$ 4.922.063,44 informado na Linha 26 do DCP
corresponde ao custo acumulado de janeiro a setembro de 2001 após a exclusão das
notas fiscais não localizadas e das notas fiscais que não se enquadram como insumos.
No objetivo de esclarecer a origem do valor de R$ 4.922.063,44, informado na Linha
26 do DCP em outubro de 2001, a Recorrente declina abaixo os passos para
composição do referido valor, que constitui objeto da presente discussão: (...)
Esta operação deve ser efetuada mensalmente, acumulando o custo apurado em
janeiro até o mês de setembro de 2001, quando alcançará o montante de R$
4.922.063,44 na Linha 27 do DCP. Posteriormente, este valor constará
automaticamente na Linha 26 do mês de outubro. Este procedimento está exposto de
forma clara no demonstrativo de apuração do crédito presumido do IPI, que ora
anexamos (Doc. 01).
A Recorrente salienta que todos os elementos necessários para a composição do custo
acumulado, como demonstrado acima, encontram-se nos autos do presente processo
administrativo, não havendo que se falar em ausência de provas. Em verdade, houve
ausência de análise. (...)
Por todo o exposto, deve ser reformado o acórdão atacado, fazendo incluir o valor de
R$ 4.922.063,44, referente ao custo acumulado desde o mês de janeiro de 2001 (inicio
do ano -calendário) até o mês de setembro de 2001 (mês imediatamente anterior ao da
apuração), na Linha 26 do Demonstrativo do Crédito Presumido - DCP.
Alternativamente, não sendo admitido o requerimento acima, a Recorrente solicita que
seja suspensa a análise do presente Recurso
Voluntário, baixando o processo em diligência à origem na EQGCO na Delegacia da
Receita Federal do Brasil em Belém-PA, para que o valor do custo acumulado possa
ser comprovado.

Analisando o despacho decisório e o parecer que o fundamentou, fls. 517 a 544,
observa-se que a autoridade fiscal menciona o equívoco do sujeito passivo ao preencher a linha
24 da DCP, mas não se pronuncia sobre a ausência de preenchimento da linha 26 daquele
demonstrativo no mês de outubro de 2001 – vide demonstrativo à fl. 353 -, atinente às compras
acumuladas até o mês anterior.
É verdade, como bem pontuou a fiscalização em seu parecer, que o
preenchimento indevido da linha 24 do DCP acaba por alterar indevidamente, para um valor
maior, o crédito presumido de IPI. Não obstante, é também verdade que a falta de inclusão, na
linha 26 do DCP, dos valores de compras acumulados até o mês anterior – no caso, setembro de
2001 -, influencia os cálculos. Nesse ponto, ao refazer o cálculo do crédito a ser ressarcido, a
fiscalização deveria ter levado em consideração não apenas a correção da informação da linha
24, mas também da linha 26 do DCP.
Compulsando os autos, pode-se constatar que, durante o procedimento fiscal, a
autoridade tributária intimou, em momentos diversos, o sujeito passivo a apresentar Livro
Razão, Livro de Apuração do IPI, notas fiscais, entre outros tantos elementos comprobatórios
do direito creditório postulado, tendo o sujeito passivo apresentado robusta documentação,
inclusive para evidenciar as compras de insumos realizadas nos primeiros trimestres do ano de
2001.
Ao apreciar todos os elementos apresentados, no parecer fiscal às fls. 517 a 543,
a autoridade fiscal desconsidera algumas das aquisições efetuadas nos primeiros trimestres de
2001 – pois as notas fiscais não foram localizadas ou os bens não representavam insumos no
Fl. 647
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Resolução no n.o 3302-001.568 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13212.000102/2002-51

contexto do IPI -, mas há várias aquisições, relativas a notas fiscais não glosadas, que deveriam
integrar o valor de insumos utilizados na produção (linha 26 do DCP), fato que modificaria o
cálculo do crédito presumido efetuado pela fiscalização.
Apesar de a recorrente defender que a fiscalização, ao analisar os documentos
apresentados, incluindo demonstrativos e notas fiscais de aquisições de insumos dos períodos
de janeiro a setembro de 2001, acabou por confirmar todos os valores que não foram glosados,
numa interpretação, por assim dizer, a contrario sensu do parecer que embasa o despacho
decisório, entendo que a unidade de origem, com base nos elementos robustos apresentados, os
quais apontam para a verossimilhança das alegações da recorrente, deve se pronunciar, de
forma específica, sobre os valores que deveriam constar na linha 26 do DCP de outubro de
2001,
Desse modo, tendo em mente que o sujeito passivo (i) apresentou substancial
documentação para comprovar a aquisição de insumos utilizados na produção entre os meses
de janeiro a setembro de 2001 – informação da linha 26 do DCP de outubro de 2001, (ii)
trouxe, em sede recursal, novos elementos como forma de contrapor os argumentos
consignados na decisão de primeira instância – o que dá, ao meu ver, ensejo à exceção de não
aplicação da preclusão probatória prevista no art. 16, §4o, “c” do Decreto no. 70.235/72, (iii)
que os elementos trazidos apontam para a verossimilhança das alegações da recorrente, o
julgamento deve ser convertido em diligência para que a Unidade de Origem tome as seguintes
providências:
1.
Verificar a consistência das alegações e documentos apresentados pela
recorrente, adotando todos os procedimentos cabíveis - e requerendo
todos os documentos que julgar necessários – para a correta apuração do
crédito presumido de IPI a ser ressarcido, examinando, em especial, o
suposto equívoco no preenchimento da linha 26 do DCP de outubro de
2001 e seus efeitos no cálculo do crédito a ser ressarcido;
2.
Apresentar relatório com parecer conclusivo, no qual sejam apresentados
todos os fundamentos e documentos aptos para justificar as análises
realizadas e conclusões alcançadas, trazendo, ao processo, todos os
documentos essenciais para fundamentar seu parecer - como, por
exemplo, cópias de DCTF ́s originais e retificadoras, cópias de páginas
de livros de registros contábeis, extratos de sistemas de controle de
arrecadação, etc.;
3.
Dar ciência à recorrente desta Resolução e, ao final, do resultado desta
diligência, abrindo-lhe o prazo previsto no Parágrafo Único do art. 35 do
Decreto no. 7.574/11.

(assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães - Relator
Fl. 648
DF CARF MF
Documento nato-digital